Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES ACERCA DA NATUREZA DA CONTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833 DO CPC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da ação de execução, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD para que informe a natureza da respectiva conta bancária. 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja oficiada instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do agravante, em nome dos princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República.
2. O processo de origem versa sobre execução de título extrajudicial em que o exequente pleitea o pagamento de R$ 36.882,93 em face do inadimplemento do contrato de Abertura de Crédito firmado com a executada. 2.1. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa manter a própria subsistência e de sua família. 2.2. Quanto à relativização da impenhorabilidade do salário, o STJ tem entendido que: “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018).
3. O caso em tela não versa sobre a penhora de salário em si, mas o envio de ofício para verificar a natureza da conta bancária da agravante. Diante da existência de sigilo bancário, apenas por meio de expedição de ofício é possível saber a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. 3.1. Inclusive, a jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “(...) 5. No caso em tela, não se deseja a penhora de salário, mas o envio de ofício para verificar se a parte possui ou não vínculo empregatício. Percebo ser muito difícil de se conseguir administrativamente esta informação, de modo a ser salutar a expedição do ofício, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o envio de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício da parte agravada. (07398250620218070000, Relator: João Luis Fisher, 5a Turma Cível, DJE: 5/10/2022).
4. Recurso provido.